Tribunal: TJBA
Processo: 8002464-68.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002464-68.2024.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

APELADO: FABRICIO MAIA DE SALES

Advogado(s)
:
FAGNER LAGO GUIMARAES

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA URGENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por Medisanitas Brasil Assistência Integral à Saúde S/A contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida por Fabricio Maia de Sales, na qual foi reconhecido o direito do autor à cobertura de cirurgia de hérnia inguinal e fixada indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A parte autora alegou que, apesar da autorização da cirurgia, não conseguiu realizá-la por não haver mais convênio do hospital indicado com o plano de saúde.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em definir se houve negativa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico em caráter de urgência e se essa conduta enseja a reparação por danos morais, bem como se o valor fixado é proporcional.

III. Razões de decidir
3. Restou comprovado nos autos que o procedimento cirúrgico possuía caráter de urgência, com risco de agravamento do quadro clínico, conforme relatório médico.
4. A autorização para realização do procedimento em hospital descredenciado equivale, na prática, à negativa de cobertura, frustrando o tratamento.
5. O direito à saúde é garantido pela Constituição Federal (artigos 6º, 196 e 197) e deve prevalecer sobre cláusulas contratuais que contrariem a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III).
6. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a recusa injustificada de cobertura por plano de saúde configura dano moral indenizável, por violar direitos fundamentais do beneficiário e agravar seu estado emocional.
7. O valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais revela-se adequado, proporcional e suficiente para compensar o abalo sofrido e desestimular práticas semelhantes.
8. Majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação, conforme previsto no art. 85, §11 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

1. A recusa de plano de saúde em autorizar cirurgia urgente, ainda que sob alegação de descredenciamento do hospital, caracteriza negativa indevida de cobertura.

2. A negativa injustificada de cobertura médica por plano de saúde enseja indenização por danos morais, sendo o valor de R$ 10.000,00 compatível com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível tombados sob nº 8002464-68.2024.8.05.0141, oriundos da 2ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS, CÍVEIS E COMERCIAIS DE JEQUIÉ, em que figuram como Apelante
MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A
e Apelado
FABRICIO MAIA DE SALES.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA